Tribunal: TJSP
Processo: 2208668-68.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio duplamente qualificado. Pleito de revogação da prisão cautelar. 'Fumus comissi delicti' e 'periculum libertatis' demonstrados. Necessidade de garantia à ordem pública, instrução criminal e aplicação da lei penal. Gravidade concreta da conduta. Risco de reiteração delitiva. Paciente foragido. Constrangimento ilegal não caracterizado. Ordem denegada.